Tribunal: TJSP
Processo: 1008168-41.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional. Financiamento de veículo. Seguro de proteção financeira. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato. Abusividade reconhecida. Restituição devida.

Preliminar de ilegitimidade passiva para restituição dos valores relativos ao seguro. Empresa que faz parte da cadeia de fornecedores. Aplicação do art. 7o, parágrafo único do CDC.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional. Financiamento de veículo. Seguro de proteção financeira. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato. Abusividade reconhecida. Restituição devida.

Preliminar de ilegitimidade passiva para restituição dos valores relativos ao seguro. Empresa que faz parte da cadeia de fornecedores. Aplicação do art. 7o, parágrafo único do CDC. Responsabilidade do réu mantida. Preliminar afastada.

Seguro Prestamista. O Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320-SP), no tocante ao seguro de proteção contratual é bem claro: "2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Ora, se o consumidor contesta a liberdade de contratar, e o seguro vem inserido no mesmo instrumento, ou em termo separado, mas firmado no mesmo contexto da contratação do financiamento, é evidente a pressão do fornecedor em impingir o contrato de seguro. Com o devido respeito, a partir do Tema 972 do STJ, o consumidor não é obrigado a demonstrar que houve venda casada: se o financiamento e o seguro constam no mesmo instrumento ou contexto, e a contração é contestada, exsurge a evidência da conduta irregular do banco em impor a venda casada. Como é óbvio o contrato de seguro é sobremaneira interessante ao banco: o financiamento já tem, de ordinário, a garantia fiduciária, e o contrato de seguro é aleatório, de modo só haverá risco de desembolso do banco se ocorrer o sinistro. Venda casada reconhecida.
De tantos abusos praticados, no âmbito do INSS há vedação expressa de contratação do seguro de proteção contratual (prestamista) em empréstimo consignado (Instrução Normativa 138/2022, art. 12, inc. V).
Tarifa de avaliação e tarifa de registro de contrato. Tema 958 do STJ: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." [REsp 1578526/SP]. Alegações genéricas de que o serviço fora prestado, sem que exista qualquer prova nesse sentido. No caso não está demonstrada a avaliação do bem e também não há prova do registro da garantia real fiduciária perante o órgão de trânsito. Abusividade verificada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.